Tribunal: STF
Processo: ARE 1470832
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 30), interposto por Estado do Paraná, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciaria do Estado do Paraná (e. doc. 28), com fundamento no entendimento adotado no RE 855.178 (Tema 793) da repercussão geral desta Suprema Corte, bem como por ausência de prequestionamento no tocante ao Tema 06 (RE 566.471 RG/RN) deste Supremo Tribunal.



    O Recorrente defende que as razões recursais não estão dissociadas dos fundamentos do acórdão alegando que, ao contrário do que diz a decisão agravada, o Estado impugnou os fundamentos do acórdão que tratam da obrigatoriedade da entrega de medicamento pelos entes da federação, além de explicar as razões pelas quais a União deve ser responsável pelo custo do tratamento (Tema 793/STF).



    No recurso extraordinário (e. doc. 20) o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento/custeio de "prótese de material cerâmica x cerâmica ou cerâmica cross-linked, bem como a realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril (ATQ)).



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234 , quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793 . Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema . (Grifei)



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo , para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente